Tribunal: TJDFT
Processo: 0732434-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇAO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS. COMPRAS EFETUADAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE DESPROVIDO.
1. Considerando que o duplo efeito opera ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico neste respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). 2.1. Não conhecimento da pretensão.
2. O Código de Defesa do Consumidor fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida. Assim, quem se dispõe a fornecer bens no mercado de consumo, deve responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independente de culpa, uma vez que a responsabilidade decorre da produção, distribuição ou comercialização de produtos.
3. No caso dos autos verifica-se que a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório, de modo que não demonstrou ausência de responsabilidade civil. Nota-se que o banco se limitou a negar a prática de qualquer ato ilícito e, em momento algum, comprovou eventual responsabilidade do consumidor pela realização das compras.
4. A situação dos autos se delineia como fraude perpetrada por terceiro, sendo caso de fortuito interno o qual integra o risco da atividade comercial desenvolvida pela instituição financeira.
5. Para a fixação do valor de compensação dos danos morais, deve o julgador tomar em consideração diversos fatores, como as circunstâncias do ocorrido, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes envolvidas, atentando-se, ainda, para que o quantum não seja estipulado em patamar tão alto que consubstancie enriquecimento sem causa da vítima, nem tão ínfimo que não sirva como desestímulo ao responsável para adoção de medidas que busquem evitar a ação lesiva de terceiros.
6. Não se pode querer imputar culpa exclusiva ou concorrente à consumidora que, ao receber uma ligação telefônica de número que sabidamente se relaciona com a instituição financeira, no qual se noticia a ocorrência de fraude em sua conta, após terem sido confirmados todos os dados bancários e pessoais, assuma posição de confiança com o terceiro que se passava por preposto do banco e dê credibilidade nas orientações repassadas. 6.1 Evidente, portanto, que nessa situação a consumidora se encontra em situação de vulnerabilidade técnica.
7. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
8. Para fins de prequestionamento, é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios.
9. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.